Tribunal: TJMT
Processo: 1027690-41.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027690-41.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILSON NATALINO REIS - CPF: 022.986.831-23 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INFORMAÇÃO INADEQUADA. CONVERSÃO DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a nulidade parcial de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), determinando sua conversão em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado, devolução simples de valores cobrados indevidamente e condenação em danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar a existência de vício de consentimento em razão de deficiência na prestação de informações contratuais essenciais ao consumidor;
(ii) definir a validade da estrutura contratual de cartão de crédito com RMC, a possibilidade de sua conversão em empréstimo consignado tradicional, e a consequente responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais causados.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida a aplicação do CDC às instituições financeiras e a vulnerabilidade do consumidor em contratos bancários, autoriza-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

4. O contrato firmado carece de elementos essenciais à configuração de operação típica de cartão de crédito, tais como entrega do cartão, envio de faturas mensais e explicitação do funcionamento da dívida rotativa.

5. A ausência de informação clara compromete o consentimento válido, contrariando os arts. 6º, III e IV; 46; 47; 52 e 54 do CDC, e infringe as Resoluções BACEN nº 4.283/2013 e 3.694/2009.

6. A prática contratual analisada configura vantagem manifestamente excessiva e endividamento contínuo, com descontos mensais sem quitação do capital, ferindo o art. 39, V, do CDC.

7. Caracterizado o vício de consentimento, impõe-se a conversão da operação em contrato de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

8. A restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de má-fé comprovada.

9. O desconto indevido por longo período configura lesão à dignidade do consumidor e autoriza a indenização por dano moral, fixada de forma razoável e proporcional.

10. A majoração dos honorários advocatícios é devida ante o desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de informações claras e adequadas sobre a natureza jurídica do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) caracteriza vício de consentimento e impõe sua conversão em empréstimo consignado."
"2. A restituição de valores cobrados a maior deve ocorrer de forma simples quando ausente má-fé da instituição financeira."
"3. O desconto indevido em folha de pagamento por longo período, decorrente de contratação viciada, enseja indenização por danos morais."
"4. É cabível a majoração dos honorários sucumbenciais quando desprovido o recurso da parte vencida, nos termos do art. 85, §11º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 139, I, 170, 421 e 422; CDC, arts. 6º, III, IV, 27, 39, V, 46, 47, 52 e 54; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; AgInt no AREsp 639.598/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.12.2016, DJe 03.02.2017;
TJMT, ApCiv 1028705-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.07.2024;
TJMT, ApCiv 1001360-80.2024.8.11.0049, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 18.02.2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da A
ção Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável
, movida por
WILSON NATALINO REIS,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, convertendo o contrato de cartão de crédito para contrato de empréstimo pessoal consignado, com aplicação média de mercado do BCB da data da contratação, a devolução dos valores ilegalmente contratados de forma simples, o pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$ 8.000,00 e honorários sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido na causa (Id. 307103890).

Inconformada, a parte apelante arguiu preliminarmente quanto a inépcia da petição inicial e no mérito, alegou que a operação foi legal, que suas características não se confundem com outra modalidade, que não há que se falar em vício de consentimento ou inocorrência de erro substancial.

Continua afirmando que a parte apelada formalizou a operação de saque, transferindo do limite disponível de seu cartão de crédito para uma conta corrente pré-cadastrada de titularidade da própria recorrida.

Além disso, assevera quanto a inexistência de responsabilidade civil e dever de indenizar.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais (Id. 307103892).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 307103896).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável identificada pela numeração única: 1027690-41.2024.8.11.0041, movida por
WILSON NATALINO REIS.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da contratação de cartão de crédito com RMC e à legitimidade dos descontos realizados na folha de pagamento do autor, servidor público estadual.

Passo à análise meritória.

A relação jurídica estabelecida entre as partes configura, inequivocamente,
relação de consumo
. O banco réu, ora apelante, na qualidade de instituição financeira, enquadra-se no conceito de fornecedor previsto no Código de Defesa do Consumidor, conforme sedimentado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:

"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Esta orientação jurisprudencial consolidada reconhece que as operações bancárias, por sua natureza, envolvem fornecimento de serviços ao mercado de consumo, submetendo-se, portanto, ao regime protetivo consumerista.

O autor, ora apelado, servidor público estadual, encontra-se em posição de vulnerabilidade técnica e jurídica perante a complexidade dos produtos financeiros oferecidos pela instituição bancária. Tal hipossuficiência, conjugada com a verossimilhança de suas alegações, autoriza a inversão do ônus probatório, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC.

A inversão do ônus da prova constitui medida de reequilíbrio processual, transferindo
ao fornecedor o dever de demonstrar a regularidade e transparência da contratação
, especialmente quando se trata de operações financeiras de alta complexidade técnica.

A análise dos elementos probatórios, especialmente do contrato registrado sob o Id. 307103879, revela gravíssimas deficiências informacionais que comprometem a validade da avença.

A contratação foi formalizada sob a denominação genérica de "cartão de crédito consignado com RMC", sem que fossem prestadas ao consumidor informações essenciais sobre a natureza jurídica e econômica da operação.

Não há nos autos demonstração de que o autor recebeu esclarecimentos adequados sobre aspectos fundamentais do contrato, como a natureza rotativa da dívida e suas implicações financeiras, a metodologia de amortização do saldo devedor, o prazo estimado para quitação integral, o custo efetivo total da operação, a forma de incidência de encargos moratórios e remuneratórios e as consequências do pagamento apenas do valor mínimo mensal.

Mais grave ainda, inexiste comprovação da
entrega física
do cartão de crédito ao consumidor ou do
envio regular de faturas mensais
, elementos que caracterizam
a essência funcional desta modalidade de produto financeiro
. A ausência de tais elementos probatórios indica que a operação não se configurou, na prática, como um genuíno cartão de crédito, mas sim como um empréstimo com desconto consignado mascarado sob terminologia inadequada.

Esta deficiência informacional constitui flagrante violação aos deveres de informação e transparência previstos nos artigos 6º, III e IV; 46; 47; 52 e 54, §3º, do CDC, bem como às Resoluções BACEN nº 4.283/2013 e 3.694/2009, que impõem às instituições financeiras a obrigação de prestar informações claras, precisas e compreensíveis sobre as características dos produtos financeiros comercializados.

Cito:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;”

“Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”

“
Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.
”

“Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

III - acréscimos legalmente previstos;

IV - número e periodicidade das prestações;

V - soma total a pagar, com e sem financiamento.”

“Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

(...)

§ 3º O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor.”

A informação adequada
não constitui mera formalidade procedimental, mas sim pressuposto essencial para a validade do consentimento
. O consumidor deve ter plena compreensão do negócio jurídico que está celebrando, especialmente quando se trata de operação financeira de longo prazo com impacto direto em sua remuneração.

A sistemática operacional implementada pela instituição financeira caracteriza prática comercial manifestamente abusiva. A estruturação do produto financeiro como "cartão de crédito com RMC", com descontos mensais fixos que se limitam ao pagamento do valor mínimo da fatura, cria um mecanismo de endividamento perpétuo que beneficia exclusivamente o fornecedor.

Durante mais de 115 meses consecutivos, foram realizados descontos na folha de pagamento do servidor público sem que houvesse amortização significativa do capital. Esta dinâmica operacional perverte a finalidade econômica do crédito consignado, que deve permitir ao consumidor o pagamento parcelado e a quitação integral do débito em prazo determinado.

O modelo contratual adotado configura onerosidade excessiva, na medida em que impõe ao consumidor o pagamento contínuo de encargos financeiros sobre um saldo devedor que se mantém praticamente inalterado ao longo do tempo. Tal estrutura proporciona vantagem patrimonial desproporcional à instituição financeira, caracterizando prática vedada pelo artigo 39, V, do CDC.

Cito:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;
”

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido a abusividade desta prática, senão, vejamos:

“E M E N T A AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso
” (TJ-MT 10214028220218110041 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 15/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2021) (destaquei)

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO INDUZIDA A ERRO . AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE A NATUREZA DA OPERAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL . RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1 . Apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por RIVELINO PEREIRA DE JESUS, julgou parcialmente procedentes os pedidos para converter o contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) em contrato de empréstimo consignado, determinar a revisão dos encargos segundo a taxa média de mercado do Banco Central, cessar os descontos indevidos e restituir eventuais valores pagos a maior de forma simples. II . Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de prescrição e decadência do direito do consumidor de questionar o contrato; (ii) avaliar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com RMC e a eventual existência de vício de consentimento; e (iii) definir se há direito à conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado e restituição de valores pagos. III. Razões de decidir 3 . O prazo prescricional tem início apenas quando o consumidor tem ciência inequívoca da lesão, conforme a teoria da actio nata, sendo inaplicável a prescrição alegada pelo apelante, pois os descontos indevidos ocorreram de forma contínua e sucessiva. 4. A alegação de decadência não se sustenta, pois a ação não visa anular o negócio jurídico, mas sim revisar sua legalidade, atraindo a incidência do prazo prescricional de cinco anos do art. 27 do CDC . 5. A contratação do cartão de crédito consignado com RMC se deu sem informação clara sobre a natureza da operação, caracterizando falha no dever de transparência e vício de consentimento, conforme art. 139, I, do Código Civil. 6 . O banco não comprovou que o consumidor desbloqueou ou utilizou o cartão de crédito, tampouco que teve ciência inequívoca das condições contratuais, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC. 7. A reserva de margem consignável impõe ao consumidor uma dívida contínua e mais onerosa do que o empréstimo consignado, configurando prática abusiva vedada pelo art . 39, V, do CDC. 8. É cabível a conversão do contrato para empréstimo consignado, com adoção da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, com base no princípio da conservação dos contratos (art. 170 do Código Civil) . 9. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, pois não há comprovação de má-fé do banco, conforme exige o art. 42, parágrafo único, do CDC. IV . Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para discutir contratos bancários se inicia apenas com a ciência inequívoca do consumidor sobre a lesão, conforme a teoria da actio nata . 2.
A ausência de informação clara sobre a natureza de contrato de cartão de crédito consignado com RMC caracteriza vício de consentimento, autorizando sua conversão para empréstimo consignado
. 3.
A conversão do contrato deve adotar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, para evitar onerosidade excessiva ao consumidor
. 4. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé do fornecedor. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 170; CC, arts . 139, I, e 170; CDC, arts. 6º, III, 27 e 39, V; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 639598/SP, Rel . Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/12/2016, DJe 03/02/2017; TJ/MT, RAC 1028705-16.2022 .8.11.0041, Rel. Des . Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10/07/2024; TJ/MT, RAC 1013250-45.2021.8 .11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j . 21/06/2024.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10013608020248110049, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025) (destaquei)

A formação viciada do consentimento compromete fatalmente a validade do negócio jurídico. O erro essencial sobre o objeto do contrato, caracterizado pela falsa percepção do consumidor quanto à natureza da operação financeira contratada,
constitui vício insanável que autoriza a declaração de nulidade
.

O consumidor foi induzido a acreditar que estava contratando um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo determinado para quitação. Na realidade, foi submetido a uma operação de crédito rotativo com características de endividamento indefinido. Esta disparidade entre a expectativa legítima e a realidade contratual configura erro substancial que vicia o consentimento.

A boa-fé objetiva, princípio fundamental das relações contratuais, impõe às partes o dever de agir com lealdade, transparência e cooperação. A conduta da instituição financeira, ao apresentar produto financeiro complexo sob nomenclatura que induz em erro quanto à sua natureza, viola frontalmente este princípio basilar.

A
conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional representa medida de justiça contratual
, adequando a operação à real intenção das partes e restabelecendo o equilíbrio econômico-jurídico da relação. O recálculo da dívida deve observar os parâmetros legais aplicáveis ao crédito consignado, eliminando-se os encargos abusivos decorrentes da estruturação viciada original.

Os valores descontados ao longo dos anos, em montante superior ao que seria devido sob as regras do empréstimo consignado tradicional, caracterizam pagamento do indébito e devem ser restituídos ao consumidor.

No caso em exame, embora seja evidente a inadequação da estrutura contratual e a violação aos deveres de informação, não se demonstrou de forma inequívoca a intenção deliberada de enganar o consumidor. A devolução simples dos valores pagos a maior atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo suficiente para a reparação do dano patrimonial.

O desconto indevido e sistemático em folha de pagamento de servidor público constitui lesão que transcende o mero dissabor cotidiano.
A subtração contínua de parcela significativa da remuneração, sem amparo em contratação válida e transparente, afeta a dignidade do trabalhador e sua estabilidade financeira
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que tais práticas configuram dano moral presumido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. REVISÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO ARBITRADO PELO DESCONTO INDEVIDO DE VALORES DE CONTA BANCÁRIA . SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
. INVIABILIDADE. PRECEDENTES . JUROS MORATÓRIOS. VIOLAÇÃO A SÚMULA. SÚMULA 518/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO . 1. A revisão do montante indenizatório não irrisório nem exorbitante, arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais pelo desconto indevido de pouco mais de R$ 300,00 em sua conta bancária, implica reexame fático-probatório, óbice da Súmula 7/STJ. 2 . É incabível a revisão do montante indenizatório estabelecido a título de danos morais com fundamento em dissídio jurisprudencial. Precedentes. 3. Nos termos da Súmula 518/STJ, é descabida interposição de recurso especial fundado na alegação de violação a súmula sobre o termo inicial de juros moratórios (Súmula 54/STJ) . 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1576569 RS 2019/0257462-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2020) (destaquei)

A propósito, vejamos como este sodalício tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . PRESCRIÇÃO AFASTADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA CONFIGURADA. ABUSIVIDADE NAS COBRANÇAS . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em Exame 1 . Apelação interposta pela instituição financeira em face de sentença que determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, condenando-a à restituição simples dos valores descontados a maior e
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00
. II. Questão em Discussão 2 . Discussão acerca da regularidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), da ocorrência de prescrição e da existência de dano moral indenizável. III. Razões de Decidir 3. A prescrição é afastada, aplicando-se o prazo decenal previsto no art . 205 do Código Civil em casos de obrigações de trato sucessivo com renovação automática das prestações. 4. Demonstrada a ausência de esclarecimentos suficientes sobre as características e consequências da modalidade contratada, configurando falha no dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC e violação ao princípio da boa-fé objetiva . 5. A conversão do contrato para empréstimo consignado se justifica diante da disparidade entre o valor disponibilizado (R$ 5.272,00) e o montante descontado (R$ 39.416,24), evidenciando onerosidade excessiva e prática abusiva . IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso desprovido. Tese de Julgamento: "1 . O prazo prescricional para revisão de contratos bancários com trato sucessivo é decenal, contados do último desconto efetuado. 2. A ausência de informação clara e precisa acerca das peculiaridades do contrato de cartão de crédito consignado configura prática abusiva. 3 .
A conversão do contrato para empréstimo consignado e a restituição simples dos valores pagos a maior são medidas que asseguram o reequilíbrio contratual
. 4.
O dano moral se configura quando a falha na prestação de serviços bancários gera angústia e compromete a subsistência do consumidor, não se tratando de mero dissabor
.” Dispositivos relevantes citados: CDC, art . 6º, III e art. 51, IV; CC, arts. 170, 205, 421 e 422; art. 85, § 2º e § 11º, do CPC Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1028705-16 .2022.8.11.0041; TJMT, ApCiv 1043715-03 .2022.8.11.0041; TJMT, ApCiv 1024426-21 .2021.8.11.0041; TJMT, ApCiv 0002188-28 .2016.8.11.0032; TJRJ, ApCiv 0801806-60 .2023.8.19.0023; TJMT, RI 1028601-44 .2022.8.11.0002” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10025665620248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (destaquei)

Além disso, o valor arbitrado de R$ 8.000,00 (oito mil reais), é proporcional e razoável, estando dentro da média arbitrada por este e. Tribunal de Justiça.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

Ademais,
DETERMINO
a majoração dos honorários sucumbenciais, em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de 17% (dezessete por cento) do proveito econômico obtido na causa, nos termos do art. 85,
§
11º, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara,

Peço vênia para acompanhar o eminente Relator, com as devidas ressalvas de entendimento.

Ressalvo, desde já, meu posicionamento pessoal no sentido de que a contratação na modalidade de cartão de crédito consignado
sobretudo quando se trata de avença celebrada há longo tempo, ainda que utilizada exclusivamente para saques,
não se confunde com o empréstimo consignado tradicional
, tendo em vista suas peculiaridades contratuais, como a aplicação de encargos rotativos, a existência de limite de crédito e o modelo de amortização mínima, os quais conferem à relação contratual contornos distintos.

Todavia,
em respeito à segurança jurídica e à uniformização da jurisprudência
, curvo-me ao entendimento prevalente nesta Corte, que admitem a reclassificação da avença para contrato de empréstimo consignado, nos moldes pleiteados nos autos.

Com essas considerações,
acompanho o Relator
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025